Tribunal: TJES
Processo: 5008345-02.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008345-02.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA FRACALOSSI
REQUERIDO: JUIZO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por ANTONIO SÉRGIO DE OLIVEIRA FRACALOSSI

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 00002306-61.2019.8.08.0006, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e no art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70,
caput
, primeira parte, todos do Código Penal, à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, sustenta que há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena estipulada ao réu, uma vez que não observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

Indeferida a liminar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, por inadequação da via eleita.

É o relatório.

À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por ANTONIO SÉRGIO DE OLIVEIRA FRACALOSSI

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 00002306-61.2019.8.08.0006, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e no art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70,
caput
, primeira parte, todos do Código Penal, à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, sustenta que há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena estipulada ao réu, uma vez que não observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

Indeferida a liminar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, por inadequação da via eleita.

Pois bem, após o transcurso do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial, sendo, de fato, caso de não conhecimento da impetração, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

Conforme consignado na decisão preliminar, a presente revisão criminal está sendo aviada como um segundo recurso de apelação, uma vez que a questão afeta à dosimetria foi analisada não somente pelo Juízo de primeiro grau, mas também pela Primeira Câmara Criminal, em acórdão de relatoria do E. Des. Willian Silva, assim ementado:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DECUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A dosimetria da pena se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, não merecendo reparos se todas as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base restaram devidamente fundamentadas e encontram respaldo nas provas produzidas. 2. O processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto. Precedentes. 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. 4. Recurso desprovido.

Tanto o STJ quanto esta Corte possuem orientação remansosa no sentido de que não é cabível revisão criminal utilizada como nova apelação. Nesse sentido:
STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1954937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021;
TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210006332, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021
.

Friso que o entendimento firmado no acórdão de lavra da Primeira Câmara Criminal é consentâneo à atual jurisprudência do STJ, segundo a qual
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Forte em tais premissas, NÃO CONHEÇO do pleito revisional.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. QUESTÃO JÁ ANALISADA NA SENTENÇA E EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Tanto o STJ quanto esta Corte possuem orientação remansosa no sentido de que não é cabível revisão criminal utilizada como nova apelação, mormente quando, como no caso concreto, o entendimento firmado no acórdão de lavra da Primeira Câmara Criminal é consentâneo à atual jurisprudência do STJ, segundo a qual
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

2. Não conhecimento.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.